Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão no tocante às parcelas previdenciárias sobre o 13o salário nos autos de 2014 a 2019, o que faria indicar o montante indicado na inicial de R$ 3.261,73, conforme cálculos apresentados (ID 36618530). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal alega que os cálculos apresentados estão equivocados, afirmando o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. No caso, de fato, percebe-se haver erro material no tocante ao valor da condenação, pois a planilha de cálculo apresentada pela autora e acolhida no acórdão apresenta um total de R$ 3.261,73 e não R$ 2.976,06.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para corrigir o erro material do valor da condenação para R$ 3.261,73 (três mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), conforme planilha de ID 36618530. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.